Tribunal: TJMT
Processo: 1005426-28.2016.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005426-28.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIA BENICIA PINHEIRO - CPF: 774.791.141-68 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), DIVINA APARECIDA DA SILVA ANDRADE - CPF: 503.806.641-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005426-28.2016.8.11.0003

APELANTE: LUCIA BENICIA PINHEIRO

APELADO: DIVINA APARECIDA DA SILVA ANDRADE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO

MONITÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DA CONDENAÇÃO – BASE DE CÁLCULO IRRISÓRIA – ARBITRAMENTO PELO ART. 85, §8º, DO CPC – JUÍZO DE EQUIDADE – MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, DO CPC – INAPLICABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Quando o valor da condenação é irrisório, não pode servir de base de cálculo para a fixação da verba honorária, e nessa hipótese o arbitramento dá-se pelo artigo 85, §8º, do CPC, com aplicação de juízo de equidade.

A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (item 4 da Jurisprudência em Teses, Edição 129, divulgada pelo STJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005426-28.2016.8.11.0003

APELANTE: LUCIA BENICIA PINHEIRO

APELADO: DIVINA APARECIDA DA SILVA ANDRADE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Embargos Monitórios e Ação Monitória; os primeiros julgados improcedentes e a segunda procedente, com condenação da ré/embargante
a pagar a embargada a importância descrita nos títulos, no importe de R$ 90,00 reais (...)
, além das custas e verba honorária de 10% sobre o
quantum
atualizado do débito.

A apelante aduz que a condenação na presente demanda foi de apenas R$180,00, referente a duas notas promissórias, e que a verba honorária em 10% do valor da dívida é irrisória e
aviltante
para o trabalho do advogado, devendo ser adotado o parâmetro estabelecido no artigo 85, §8º, do CPC.

Pleiteia a fixação em três URHs, pela tabela da OAB, equivalentes a R$2.910,36, ou outro montante que a Câmara entender devido, com observância também à majoração decorrente dos honorários recursais e à sua natureza alimentar.

Contrarrazões no Id n. 55473518.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005426-28.2016.8.11.0003

APELANTE: LUCIA BENICIA PINHEIRO

APELADO: DIVINA APARECIDA DA SILVA ANDRADE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelante recorre da sentença proferida nos Embargos Monitórios e na Ação Monitória em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios em 10% do valor do débito, que é de R$180,00, pois seriam ínfimos.

Levando-se em conta a natureza da causa, o grau de zelo do profissional, a quantidade e a qualidade das peças processuais, o tempo de tramitação da demanda, o local da prestação do serviço, de fato, é irrisório esse percentual.

Em observância a todos esses requisitos, no caso concreto aplica-se o artigo 85, §8º, do CPC, de modo que a fixação deve ser por equidade, já que o valor da condenação, do proveito econômico e da causa são muito módicos.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que essa atuação
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.
(REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Assim, R$1.000,00 são mais apropriados para remunerar com dignidade a atuação do advogado e as responsabilidades por ele assumidas, sob pena de aviltamento de profissão de extrema relevância ao funcionamento da Justiça.

É improcedente o pedido de majoração dos honorários recursais com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, como mostra. No entanto, eles só são devidos nas hipóteses de não conhecimento integral do Recurso ou de não provimento, o que não se verifica no presente caso.

É o que consta no item 4 da Edição 129 do Jurisprudência em Teses, com o tema
Honorários Advocatícios II,
divulgado na página do STJ:

A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (item 4 da Jurisprudência em Teses, Edição 129, divulgada pelo STJ).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para definir os honorários advocatícios em R$1.000,00 (art. 85, §8º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020